Tribunal: TJES
Processo: 0022547-65.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022547-65.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA CARDOSO SIMAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO AUTOS DE INFRAÇÃO. DIRIGIR SOB EFEITO DE ÁLCOOL E SEM PORTE DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE CONTRARIAM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE EMBRIAGUEZ INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora requer a anulação de autos de infração BA00022479 e BA00022480, sob a alegação de que a requerente sequer foi abordada pela autoridade policial.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a requerente pugna, em recurso inominado, pela reforma da sentença. A parte requerida, por sua vez, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que a sentença merece reparos. Em que pese a presunção de veracidade dos autos de infração objeto da presente lide, nota-se que o médico que a atendeu e o terceiro que prestou socorro à autora sequer conseguiram identificar vestígio de embriaguez na autora. Afirmaram, ainda, que não presenciaram abordagem policial durante o tempo em que permaneceram com a autora.

4. O policial militar responsável pela lavratura dos autos de infração informou não se recordar da ocorrência e, inclusive, chega a mencionar que não se recorda de ter contato com a autora em ocasião anterior à audiência instrutória, o que, conforme depoimento prestado, é incomum para casos de abordagem de pessoa alcoolizada. Também não se recorda de ter se dirigido ao hospital para o qual a autora foi levada.

5. Assim, constato que os fatos narrados pelos depoentes são incompatíveis com o que consta nos autos de infração. Salienta-se que a própria autoridade policial prestou depoimento, devidamente compromissado com a verdade, que destoa das informações lançadas por ele nos autos de infração objeto da presente lide.

6. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tipifica em seu art. 165, como infração gravíssima, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Dispõe o art. 277, caput, do CTB que todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado. Por seu turno, seu § 2º prevê que a infração prevista no art. 165 poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitida. Nada disso foi atestado pela autoridade policial que lavrou o auto de infração, o que corrobora com a tese autoral acerca da inexistência de abordagem.

7. Prevê, outrossim, o respectivo § 3º, que seriam aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput do artigo. Considerando tais premissas, pode-se constatar a presença de duas infrações distintas, embora ambas atraiam as mesmas sanções administrativas. Uma infração diz respeito a dirigir sob efeito de álcool, cuja constatação pode ser feita com o teste de alcoolemia ou por outros meios e provas admitidos em direito. A outra, é configurada com a mera recusa do condutor à submissão ao teste de alcoolemia. Compulsando os autos, verifico que foi lavrado auto de infração apenas em relação à suposta condução de veículo sob efeito de álcool. Entretanto, conforme de verifica do respectivo auto de infração, a autoridade competente pelo ato não apontou quais os elementos ou provas que o levaram a tal conclusão, sobretudo porque não houve sequer o preenchimento do termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora. Embora tal preenchimento não seja compulsório, reclama a existência de provas capazes de supri-lo, o que não existiu na hipótese.

8. Oportuno destacar que se encontra sedimentado na jurisprudência que sequer a propalada recusa em se submeter ao teste do bafômetro não permitiria presunção da embriaguez do art. 165 do CTB (STJ - REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

9. Assim, entendo que há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade dos autos de infração de nº BA00022479 e BA00022480, merecendo reformas a sentença recorrida.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para reconhecer a nulidade dos autos de infração de nº BA00022479 e BA00022480.

11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante da reforma do julgado (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Prejudicado/Prevenção.